Tribunal: STF
Processo: RE 405172
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM COMO ESPECIAL.
 PERÍODO ANTERIOR À LEI 9.032/1995. REGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO
PRECEDENTE. OFENSA REFLEXA.
A controvérsia presente nestes autos se
 resume à interpretação e à aplicação da legislação previdenciária
infraconstitucional.
Mesmo que assim não fosse, esta Turma decidiu
recentemente que, para a caracterização como especial do serviço
prestado em período anterior à vigência da Lei 9.032/95, deve-se
levar em consideração a legislação substituída.
Agravo regimental
a que se nega provimento.